Tribunal: STF
Processo: AI 652770
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Questão infraconstitucional.
   Precedentes.
1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou
   violação do princípio do devido processo legal.
2. Ausência de
   interesse jurídico da União. Competência da Justiça Estadual.
3. O acórdão estadual decidiu a questão à luz da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
4. Agravo regimental
   desprovido.